Tribunal: TJSP
Processo: 1005105-56.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005105-56.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RAFAEL
ANTONIO DA ROCHA FERREIRA EIRELI-ME, é apelado MARCOS ROBERTO
CRUZ GRANDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-56.2015.8.26.0602 -Voto no 38.556
2
APELAÇÃO No 1005105-56.2015.8.26.0602
APELANTE: Rafael Antonio da Rocha Ferreira Eireli - ME
APELADOS: Marcos Roberto Cruz Grande
INTERESSADO: Fabio Simões de Oliveira Me e Unicasa
Indústria de Móveis S/A
COMARCA: Sorocaba 1a Vara Cível
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por
dano moral. Compra e instalação de móveis. Defeito na
prestação do serviço. Responsabilidade solidária da
fabricante e revendedora. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Dano moral configurado. Indenização
mantida em R$5.000,00. Recurso desprovido.
VOTO n°: 38.556
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de reparação de danos. A
magistrada, Doutora Adriana Faccini Rodrigues, reconheceu a
legitimidade passiva de Rafael Antonio da Rocha Ferreira
Eireli, por ter figurado como parte no contrato de compra e
venda de móveis planejados. Reconheceu que os móveis
foram entregues parcialmente e com atraso, determinando a
restituição dos valores pagos pelo Autor, no montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-56.2015.8.26.0602 -Voto no 38.556
3
R$2.715,00, corrigidos monetariamente desde a data do
desembolso, com juros de mora contados da citação. Entendeu
configurado o dano moral e arbitrou a indenização em
R$5.000,00, com atualização monetária desde a data da
publicação da sentença e juros de mora a partir da citação.
Imputou ao Autor o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a
diferença entre o valor do pedido e o da condenação,
divididos entres os advogados das Rés, observada a gratuidade
de justiça.
Apela Rafael Antonio da Rocha
Ferreira Eireli Me insistindo em sua ilegitimidade passiva
por não ter figurado como vendedor no contrato de compra e
venda dos móveis planejados, embora conste no cabeçalho do
contrato. Diz que não recebeu qualquer dinheiro do
comprador dos móveis. Bate-se contra o pagamento da
indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Marcos Roberto Cruz Grande
ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de
reparação de danos contra Fabio Simões de Oliveira Me,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-56.2015.8.26.0602 -Voto no 38.556
4
Rafael Antonio da Rocha Ferreira Eireli ME, New Móveis
Planejados - Grupo AA e Unicasa Indústria de Móveis S/A
legando que contratou a compra e montagem de móveis em
seu apartamento, que deveria ter sido concluída em dezembro
de 2014, mas não foi finalizada em razão da falta de peças e
vícios na montagem dos móveis Pretende a rescisão do
contrato com a restituição dos valores pagos, além de
indenização por dano moral.
O co-réu Rafael Antonio da
Rocha Ferreira Eireli alega ilegitimidade passiva. Diz que,
embora conste no cabeçalho do contrato, não participou da
venda dos móveis planejados. Diz que a relação jurídica se
deu apenas entre o Autor e as empresas Fabio Simões, Unicasa
e New Móveis.
Ao contrário do alegado, do
cabeçalho do contrato entabulado entre as partes é possível a
identificação dos dados do Apelante como contratante dos
móveis planejados (fls. 19). Chama atenção também a
narrativa do Autor de que o Apelante tratara pessoalmente da
venda dos bens na loja, fato não impugnado.
Nas
relações
de
consumo
respondem solidariamente todos os fornecedores de produtos e
serviços vinculados por meio de uma cadeia dirigida
exatamente ao fornecimento de um bem ou serviço: “A cadeia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-56.2015.8.26.0602 -Voto no 38.556
5
de fornecimento é um fenômeno econômico de organização do
modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de
serviços complexos, envolvendo grande número de atores que
unem esforços e atividades para uma finalidade comum, qual
seja, a de poder oferecer no mercado produtos e serviços para
os consumidores”. (Contratos no Código de Defesa do
Consumidor, RT, 5a Ed., p. 401, Cláudia Lima Marques).
O Apelante não trouxe qualquer
prova do cumprimento da obrigação, limitando-se a alegar a
inexistência de responsabilidade.
A configuração do dano moral
decorrente de vícios do produto e do serviço não se dá em
razão da surpresa causada pela sua imperfeição, antes pela
inércia e descaso dos fornecedores diante da justa reclamação
do consumidor. Se, no prazo legal, os defeitos nos serviços
não são sanados, instalar-se-á no consumidor o sentimento de
injustiça de quem se vê privado da fruição da coisa e não
pode, sem prejuízo, dela se desvencilhar. Esse sentimento de
injustiça é que haverá de ser aplacado pela reparação
pecuniária.
Com
efeito,
o
valor
da
indenização por dano moral não pode se tornar fonte de
enriquecimento extraordinário, de modo que o dano se mostre
ao final vantajoso, antes deve corresponder ao suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-56.2015.8.26.0602 -Voto no 38.556
6
aplacar a ofensa e o sentimento de injustiça dela decorrente.
Anotados estes parâmetros e a extensão dos danos e
desassossego impostos ao Autor, a indenização fixada em R$
5.000,00 é suficiente para atender a sua finalidade.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recurso.
Pedro Baccarat
Relator